Tribunal: TJDFT
Processo: 0047873-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047873-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSIT DO BRASIL S.A. RECORRIDO: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. SENTENÇA CONJUNTA. FUNDAMENTOS INDIVIDUALIZADOS. FEITOS DESAPENSADOS. PROCESSAMENTO INDEPENDENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM FEITO CONEXO. DESCABIMENTO. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e tiver o pedido de gratuidade de justiça indeferido será intimado para realizar o recolhimento e caso não o faça, terá o apelo declarado deserto. 2. A existência de sentença conjunta em feitos conexos, com fundamentação e dispositivo distintos para cada ação, possibilita a interposição de um único recurso, desde que delimitadas as razões de cada um e devem ser analisados dentro da relação processual em que interpostos, não gerando efeitos sobre a outra causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1454018/AL. 3. Interpostos recursos diferentes em cada um dos feitos, os requisitos de admissibilidade devem ser aferidos individualmente em cada um deles. 4. O preparo recolhido no feito conexo não aproveita o outro feito, quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça em ambos os feitos e determinado o recolhimento do preparo, a parte somente faz o recolhimento em um dos feitos. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria deixado de atender à intimação para recolhimento do preparo, já que se trata de processos conexos com decisão única proferida em ambos; c) artigo 55 do CPC, afirmando que, em face do princípio da unirrecorribilidade, o recurso adesivo deveria ter sido apreciado; e d) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, asseverando que deve haver intimação para a realização do preparo recursal nas hipóteses de indeferimento ou de não processamento do pedido de gratuidade da justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Reginaldo Ferretti da Silva, OAB/SP 244.074 e Maria Aparecida Caputo, OAB/SP 105.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 932, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Reginaldo Ferretti da Silva, OAB/SP 244.074 e Maria Aparecida Caputo, OAB/SP 105.973. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027